Tribunal: TJDFT
Processo: 0721464-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MRCF AUTO LOCADORA E IMOBILIÁRIA LTDA (MRCF ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA / MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA) contra a decisão que, nos autos da execução no 0029132-79.2013.8.07.000, ajuizada em desfavor de AUGUSTO GONÇALVES FERRADAES, indeferiu o prosseguimento de cumprimento de sentença de verba honorária a cargo da parte executada. Em suas razões recursais, expõe a Agravante que, em decisão pretérita, foi determinado que o causídico requerente da verba honorária não poderia pleiteá-la, uma vez que não teria atuado durante o curso do processo executivo, não fazendo jus, assim, aos honorários sucumbenciais. Registra que, em atendimento a essa decisão, o patrono anterior atuante nos autos conferiu cessão de direitos ao novo advogado que ora pleiteia a verba honorária de sucumbência, pelo que foi requerido, novamente, o cumprimento de sentença de honorários. Pontua que, mesmo com a regularização do crédito em favor do causídico mediante cessão de direitos juntada aos autos (ID 156671293 dos autos originários), através de “despacho”, o juiz singular negou seguimento à execução, ferindo o direito da parte. Em abono à pretensão, colaciona julgado que entende aplicável ao caso concreto, pedindo, por fim, o deferimento de tutela de urgência para que seja determinado o prosseguimento da execução nos termos da fundamentação recursal e, quanto ao mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Preparo regular no ID 47350778 e no ID 47350780. É a suma dos fatos. Pois bem, após compulsar os autos, especialmente a alegada decisão agravada, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal. Extrai-se do processo de origem que o advogado Davi Lima Oliveira, OAB/DF no 50.899, ingressou com pedido de cumprimento de sentença de verba honorária em desfavor da parte executada, todavia, não foi localizada, pelo Juízo de origem, a atuação do referido advogado no curso do processo de execução, tampouco procuração a ele outorgada àquela época, motivo pelo qual foi indeferido o processamento do cumprimento de sentença, como se observa da decisão de ID 142409039 dos autos de origem, proferida em 14/11/2022. A propósito, assim consignou o magistrado de piso naquela oportunidade: “O advogado Davi Lima Oliveira, OABDF: 50.899, ingressou com pedido de cumprimento de sentença de verba honorária em face da parte executada, contudo não localizei a atuação do referido advogado durante o curso do processo executivo, tampouco procuração outorgada a ele àquela época. Com efeito, os honorários advocatícios são direito autônomo do profissional, verba destinada ao advogado atuante no processo como forma de indenização pelo serviço prestado. Desta feita, não obstante a procuração de ID 139113742 outorgada pela parte exequente MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA, esta não confere ao advogado aptidão para pleitear verba que não pertence à empresa exequente, mas ao patrono anteriormente constituído e que atuou nos autos da execução. Assim, indefiro o pedido de cumprimento de sentença de ID 139113739. Retornem os autos ao arquivo.” Em seguida, verifica-se que em 26/04/2023, ou seja, apenas no corrente ano, a Agravante, representada pelo referido advogado, juntou aos autos cessão de direitos em seu favor, na qual o antigo patrono da exequente, MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, Dr. Thiago Frederico Chaves Tajra, abdicava do direito de cobrar os honorários sucumbenciais, cedendo-o ao novo advogado constituído pela exequente, Dr. Davi Lima Oliveira, oportunidade em que também foi apresentada planilha de cálculos atualizada e requerida a penhora de bens e valores junto aos sistemas cadastrais informatizados disponíveis ao Juízo. Ato contínuo, em 11/05/2023, foi proferido despacho nos seguintes termos: “Nada a prover, porquanto a questão relativa a legitimidade para a instauração do cumprimento de sentença já foi decidida por meio da decisão de id. 142409039. Retornem os autos ao arquivo.” (ID 158298167 dos autos originários). É contra essa manifestação judicial que se insurge a ora Agravante, dizendo que, embora denominado de “despacho”, trata-se de decisão recorrível mediante agravo de instrumento. Diante do contexto apresentado, verifica-se que o inconformismo recursal da parte Agravante, além de se dirigir a ato intitulado de “despacho”, sem conteúdo decisório, tratando-se, em verdade, de ato meramente ordinatório, que dá continuidade à marcha processual, sem solucionar qualquer controvérsia, tem como objetivo impugnar decisão anterior em relação à qual já se operou a preclusão, pois proferida em novembro do último ano (2022), enquanto o presente recurso foi interposto em 31/05/2023. Tanto é que o despacho que advém em seguida apenas confirma aquele entendimento anterior que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, destacando que a questão da legitimidade para a sua instauração já havia sido objeto da decisão de ID 142409039. Com efeito, a presente hipótese enseja a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Diante do exposto, nos termos do dispositivo legal acima citado, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em vista da carência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator